Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716056-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSME DOS SANTOS SOUZA FILHO, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, COSME DOS SANTOS SOUZA FILHO D E S P A C H O Com base no art. 10 do CPC, INTIME o Hospital Santa Luzia Assistência Médica S/A para esclarecer o INTERESSE RECURSAL no requerimento de extinção do processo, com resolução do mérito, sob o fundamento de que cumprida a obrigação determinada judicialmente, e inexistente falha na prestação do serviço, considerando que há resolução nesse sentido, pois a sentença, em confirmação à antecipação da tutela deferida para a realização da cirurgia, julgou procedente o pedido cominatório e improcedente o pleito indenizatório. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator